Tribunal: TJSP
Processo: 2090763-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090763-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE, é agravado DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090763-18.2020.8.26.0000 -Voto no 376-20
2
VOTO No 376/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090763-18.2020.8.26.0000
COMARCA: PORTO FELIZ 2a VARA
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DER
JUÍZA: ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. Gratuidade que
pode ser concedida com base nos artigos 98, do CPC, e 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, desde que se faça prova da
insuficiência de recursos. Prova inexistente no caso concreto.
Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais
mantida. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação anulatória de multa de trânsito ajuizada pela agravante,
indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária e determinou
o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo (fl. 82 dos
autos de origem).
A agravante, pessoa jurídica de direito privado, alega que,
como associação sem fins lucrativos, voltada ao acolhimento de pessoas em situação
de rua, não deve arcar com as custas processuais. Afirma que “depende
majoritariamente da subvenção direcionada pela Prefeitura de Porto Feliz e de
doações” e que “a subvenção municipal segue um plano de trabalho com
orçamento planejado”, o que impede que efetue despesas que não sejam previstas.
Salienta que, em razão da pandemia de COVID-19, está impossibilitada de realizar
eventos beneficentes para levantar fundos. Pede o provimento do agravo para que a
assistência judiciária seja concedida.
É O RELATÓRIO.
A agravante, pessoa jurídica de direito privado sem fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090763-18.2020.8.26.0000 -Voto no 376-20
3
lucrativos, pede a concessão da assistência judiciária. Alega que passa por
dificuldades financeiras e tem direito à justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e
do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Apresenta o balanço patrimonial com os
resultados financeiros do ano de 2019 e extratos de contas correntes dos meses de
janeiro, fevereiro e março de 2020.
O pedido de concessão dos benefícios da assistência só pode
ser deferido a pessoa jurídica se demonstrada a insuficiência de recursos para arcar
com as custas e despesas processuais, pois de acordo com o disposto no art. 99, § 3o,
do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Aliás, ainda na vigência do Código
anterior, o Superior Tribunal de Justiça sumulou igual entendimento: “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula
481).
Em que pese o alegado pela agravante, não altera tal
conclusão o fato de se tratar de entidade civil sem fins lucrativos. Nesse sentido o
entendimento desta 10a Câmara:
Ação de indenização de dano moral. Erro médico. Entidade
filantrópica sem fins lucrativos e de utilidade pública.
Pedido de gratuidade judiciária. Falta de demonstração do
direito ao benefício, que não decorre automaticamente da
alegação de hipossuficiência nem da natureza da
instituição. Precedentes do STJ e desta Corte. Agravo de
instrumento não provido.
(Agravo de Instrumento 2270737-88.2015.8.26.0000, Rel.
Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 20/01/2016, v.u.) grifei
TRIBUTÁRIO Justiça gratuita Pessoa jurídica sem fins
lucrativos Necessidade do benefício Não demonstrada
Concessão Impossibilidade: Sem a demonstração por
documentos da impossibilidade de arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090763-18.2020.8.26.0000 -Voto no 376-20
4
com as despesas do processo, a pessoa jurídica, mesmo sem
fins lucrativos, não faz jus à gratuidade processual.
(Agravo de Instrumento 2005983-19.2018.8.26.0000, Rel.
Teresa Ramos Marques, j. 22/02/2018, v.u.) grifei
De acordo com tal orientação, à agravante incumbia o ônus de
demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas do
processo.
Os resultados do último exercício não são suficientes para
demonstrar a impossibilidade de recolhimento do preparo sem prejuízo à
continuidade das atividades da agravante. Anote-se, aliás, que ele foi superavitário
(fl. 68 dos autos de origem). Também não se prestam a tal comprovação os extratos
de duas contas correntes juntados pela agravante, uma vez que há saldo positivo
considerável em uma delas (fls. 76/80). Nessas circunstâncias, é impossível
considerar preenchidos os requisitos para a concessão da assistência judiciária.
Ademais, como bem apontou a MM. Magistrada, “as
despesas ordinárias do processo não são de grande monta de modo a inviabilizar
as atividades da postulante”, pois o valor atribuído à causa é baixo (R$ 2.934,70
dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos, cf. fl. 07 dos autos de
origem).
Essas as razões pelas quais a decisão agravada não comporta
reparo.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090763-18.2020.8.26.0000 -Voto no 376-20
5